Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENORES IMPÚBERES. PRESUNÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
4. Sendo os menores impúberes os autores da ação, não deve ser levada em consideração, para averiguação da hipossuficiência, a situação financeira de sua representante legal. Assim, presumida a hipossuficiência dos menores, a gratuidade de justiça deve ser concedida.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.